Tribunal: TJPA
Processo: 0800178-55.2021.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800178-55.2021.8.14.0052

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RRIST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA DETERMINAR A NULIDADE DAS CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NA HIPÓTESE EM QUE FOREM FRUSTRADAS A INTIMAÇÃO PESSOAL E POSTAL. ART. 14 DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/1998. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. TÍTULO EXECUTIVO NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DE EXECUTIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da exordial, o Fisco alega que é credor das Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 0020215702036587, 0020215702036595 e 0020215702036609 em decorrência do inadimplemento de ICMS-DIFAL do exercício de 2012, o que totaliza o débito de R$ 223.536,24 (duzentos e vinte e tres mil e quinhentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos).

2. No decorrer da demanda, o Executado apresentou Exceção de Pré-Executividade para indicar nulidade no procedimento administrativo e anexou documentos devidos.

3. O Juízo
a quo
ao apreciar a manifestação proferiu sentença, após a Fazenda Pública, para acolher o instrumento sob a justificativa de apreciação de matéria de ofício pelo magistrado.

4. Irresignado, o Fisco interpôs recurso de Apelação Cível para apreciar a matéria, aduzindo a impossibilidade de apreciar o cerceamento de defesa pela manifestação, a ausência de nulidade, a inocorrência de decadência do crédito, dentre vários outros argumentos.

5. Preliminarmente, o Juízo competente fez bem em conhecer e apreciar o mérito da Exceção de Pré-Executividade, em razão dos autos possuírem elementos suficientes para conhecer o procedimento administrativo em litígio, portanto, possível sua análise de ofício.

6. Em relação a decadência do crédito tributário em relação ao lapso temporal, a hipótese é inválida diante da busca da Fazenda Pública em cobrar os valores devidos, sendo o crédito do exercício de 2012 a notificação válida a partir de 06/09/2017 e o julgado realizado no dia 24/08/2020 é aplicável a súmula 622, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que diz o seguinte “"
a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
".

7. Em relação ao cerceamento de defesa, a Fazenda Pública deveria dar cumprimento no processo administrativo, à intimação pessoal e por via postal (art. 14, I e II, Lei Estadual nº 6.182/1998) para posteriormente realizar a notificação pelo edital. Dessa forma, não pode tratar esse requisito fundamental do procedimento administrativo como se fosse exigência meramente formal, em razão dos princípios ao contraditório e ampla defesa do contribuinte, que possui o direito de se defender de possíveis equívocos em relação à notificação fiscal.

8. Diante disso, o Título Executivo não preenche os requisitos necessários para sua cobrança em decorrência de sua ilegalidade, inexigibilidade e ausência de liquidez.

9. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Unica da Comarca de São Domingos do Capim, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo apelante em face do
RRIST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Em síntese da exordial, o Fisco alega que é credor das Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 0020215702036587, 0020215702036595 e 0020215702036609 em decorrência do inadimplemento de ICMS-DIFAL do exercício de 2012, o que totaliza o débito de R$ 223.536,24 (duzentos e vinte e três mil e quinhentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos).

O Juízo de cognição em apreciação sumária determinou que intimação do executado.

Após devidamente intimado, a Empresa apresentou Exceção de Pré-Executividade na qual alega que teve seu cerceamento de defesa no decorrer do procedimento administrativo, visto que não foi intimada sobre o resultado da impugnação administrativa. Ainda sustentou a ilegalidade na intimação editalícia que fora promovida no mesmo procedimento, o que gerou prejudicialidade para sua defesa, bem como a incompetência para lavratura de auto de infração por parte do Auditor Fiscal. Por fim, sustentou a tutela de urgência para parar a exigibilidade do crédito tributário das CDAs anexadas aos autos.

Em resposta a manifestação, o Estado do Pará contra argumentou os fatos narrados pelo executado, visto que estes precisam de dilação probatória, logo a matéria não é conhecida de ofício. Além disso, ainda apontou que não haveria nenhuma nulidade no procedimento que gerou o auto de infração.

Sobreveio sentença do Juízo
a quo
que determinou a extinção da demanda a partir da procedência da Exceção de Pré-Executividade, visto que reconheceu a ilegalidade no procedimento administrativo no que tange a nulidade da intimação sobre o julgamento de mérito do procedimento administrativo, bem como determinou a concessão da tutela de urgência pela parte executada para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da abstenção da cobrança dos créditos advindos das CDAs anexadas aos autos e a condenação da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões pugna pela reforma da sentença, visto que não há decadência da cobrança do ICMS-DIFAL do exercício de 2001 feita em 2007.

Em relação a intimação sobre a apreciação do mérito da impugnação administrativa, relata que está fora feita no Diário Oficial nº 30883 de 14/03/2007 e que deveria ter sido matéria de discussão em ação autônoma, como em procedimento mandamental ou em uma ação ordinária para fazer a anulação do Ato Administrativo, logo, resta a impossibilidade pela Exceção de Pré-Executividade.

Ainda sustenta a inexistência de nulidade das notificações e intimações no decorrer do procedimento administrativo cujo nº é 092017370000011-2, na qual fora devidamente impugnado pela via Administrativa pela Empresa no dia 11/10/2017, sendo está intimada sobre a decisão administrativa e fez em seguida o pedido de reconsideração que fora rejeitado. Ocorre que o executado não fora intimado do resultado do recurso, visto que a intimação por AR voltou com o resultado negativo, por conta disso houve a intimação editalícia.

Após devidamente intimado, o Executado apresentou contrarrazões ao recurso impugnando todos os argumentos do recurso e pediu a manutenção da Sentença, visto que a Exceção de Pré-Executividade é utilizada para apontar vício ou nulidade a ser apreciada de ofício pelo Juízo competente, bem como sustenta a nulidade da intimação sobre a apreciação do mérito administrativo, visto que poderia ainda ter recorrido ao Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários - TARF.

O Ministério Público de segundo grau se manifestou perante os autos e pediu sua exclusão do feito, visto que não é hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito do recurso dispõe sobre o cerceamento de defesa no decorrer do procedimento administrativo que originou as CDAs anexadas aos autos, bem como sobre a inconsistência do lançamento e da inexistência de dívida líquida e certa.

DA APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Primeiramente destaco que a Exceção de Pré-Executividade é um instituto destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de dilação probatória, conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Súmula 393:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Assim, qualquer alegação na qual precise fazer a dilatação de prazo para trazer aos autos lastro probatório não é cabível em sede de Exceção de Pré-Executividade. Logo, as provas pré-constituídas ou os fatos por si só devem ser suficientes para alegar matéria na qual o Juízo possa agir de ofício.

Neste sentido, observa-se que a Exceção de Pré-Executividade trouxe nos autos a cópia do procedimento administrativo que originou as CDAs, logo, possível a sua análise.

Ademais, a hipótese de alegação de nulidade dos autos de infração sobre inconsistência nos cálculos a respeito das multas, juros e mora não poderia ser analisada também, visto que a Fazenda Pública não é obrigada anexar em sede de Execução Fiscal nos termos da súmula 559 do STJ.

DO CERCEAMENTO DA DEFESA

O cerne do presente recurso é verificar o desacerto ou acerto da sentença quanto aos argumentos do recorrente na exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal.

Da análise da petição que ensejou a Sentença, qual seja, a de exceção de pré-executividade, verifico que o recorrente suscita a nulidade do termo de inscrição de dívida ativa, com a consequente nulidade da CDA e a inexigibilidade da obrigação tributária, em razão do cerceamento de defesa no procedimento administrativo fiscal, isto é, uma série de argumentações que poderiam ensejar a dilação do lastro probatório.

Compulsando os autos, vislumbra-se que o Processo Administrativo possui o nº de identificação 09201510001202-7 no qual fez o lançamento do crédito tributário no valor de R$ 66.428,68 (sessenta e seis mil quatrocentos e vinte e oito e sessenta centavos) para cobrar do exercício de 2012 o devido ICMS-DIFAL, mas sem a devida intimação para poder exercer o contraditório e a sua defesa.

Em relação aos créditos em litígio administrativo que foram convertidos em definitivos não sofrem efeitos da decadência em decorrência da aplicação da Súmula 622 do STJ, senão vejamos:

Súmula 622:
a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

Em relação ao procedimento administrativo, o Estado do Pará possui legislação própria para Procedimentos Administrativo-Tributários a partir da Lei Estadual nº 6.182/98, senão vejamos sobre as formas de intimação no referido dispositivo:

Art. 14. As notificações e intimações serão feitas por uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, mediante aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante ou preposto, no próprio instrumento ou em expediente, com entrega, no primeiro caso, de cópia do documento ou através da lavratura de termo em livro fiscal ou em talonário de documentos fiscais ou, ainda, mediante comunicação eletrônica; (Redação do inciso dada pela Lei Nº 8456 DE 28/12/2016).

II - mediante remessa, por via postal ou qualquer outro meio ou via, com prova de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, de cópia do instrumento ou de comunicação de decisão ou circunstância constante de expediente;

III - por edital, publicado no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da repartição que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, ou publicado em meio eletrônico em sítio público, quando não for possível a forma prevista nos incisos anteriores. (Redação do inciso dada pela Lei Nº 8456 DE 28/12/2016).

§ 3º Considera-se feita a notificação ou intimação:

I - quando pessoal, na data: (Redação do inciso dada pela Lei Nº 8456 DE 28/12/2016).

a) da respectiva assinatura no instrumento, expediente ou termo; (Alínea acrescentada pela Lei Nº 8456 DE 28/12/2016).

b) da consulta ao teor da comunicação eletrônica ou, caso esta não ocorra, oito dias, contados da data de expedição; (Alínea acrescentada pela Lei Nº 8456 DE 28/12/2016).

III - quando por edital, 15 (quinze) dias após a data da publicação ou afixação do edital.

§ 4º A autoridade competente poderá optar por qualquer uma das formas de notificação ou intimação previstas nos incisos I e II do caput.

§ 5º Nos processos contenciosos com decisão inteiramente favorável ao sujeito passivo, tornada definitiva na esfera administrativa, a autoridade competente poderá utilizar, desde logo, a forma de intimação prevista no inciso III do caput.

§ 6º Nos tributos patrimoniais de incidência anual, cujo valor seja determinado pelo Fisco, a notificação do lançamento poderá ser feita, desde logo, na forma de intimação prevista no inciso III do caput. (Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 8456 DE 28/12/2016).

§ 7º Os procedimentos relativos à comunicação eletrônica serão disciplinadas por ato do Poder Executivo. (Parágrafo acrescentado pela Lei Nº 8456 DE 28/12/2016).

Resta claro que é legítima a publicação de edital apenas quando a intimação pessoal e por via postal resultar infrutífera. A autoridade administrativa tem o dever de cientificar o contribuinte no seu endereço, mormente quando esse dado está a seu alcance.

Se formos nos guiar pelo procedimento administrativo com formalismo moderado, também denominado informalismo a favor do administrado, admite-se alguma flexibilidade no tocante à forma, desde que o ato propicie certeza, segurança e respeito ao direito que assiste ao contribuinte de não ser surpreendido por atividade administrativa que interfira em sua liberdade ou patrimônio.

Desta forma, não pode tratar esse requisito fundamental do procedimento administrativo como se fosse exigência meramente formal, em razão dos princípios ao contraditório e ampla defesa do contribuinte, que possui o direito de se defender de possíveis equívocos em relação à notificação fiscal.

No caso, portanto, deveria a administração dar cumprimento no processo administrativo, à intimação pessoal e por via postal (art. 14, I e II, Lei Estadual nº 6.182/1998) para posteriormente realizar a notificação pelo edital, porém se denota dos argumentos dos autos que somente houve o envio uma vez da correspondência, e de imediato houve a publicação do edital, não havendo esgotamento das vias disponíveis para localização do apelado. Frise-se que não houve uma tentativa de intimação pessoal, nos autos do procedimento administrativo fiscal.

Desta forma, não houve legalidade na atuação do fisco estadual, haja vista que a notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal, cabível somente quando o contribuinte estiver em lugar incerto e não sabido, sendo que não é possível presumir tal fato antes de empreender diligências para localizá-lo, conforme o art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/1998 supracitada.

Desse modo, verifico que o fisco estadual não deu cumprimento às regras de notificação esculpidas no art. 14, I, II e III da Lei Estadual nº 6.182/1998, o que configura notório prejuízo ao contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo fiscal decorrente do AINF.

Portanto, vislumbro a perpetração de cerceamento de defesa, por sua vez, gerando a nulidade no procedimento administrativo fiscal.

DA VALIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA)

No mérito, o recorrente alega ausência de requisitos necessários na CDA que consubstanciam a Execução Fiscal, o que engendra a nulidade do título extrajudicial, razões que não merecem prosperar, passo a expor.

Em uma análise acurada do processo executivo percebo que foi instruída com as CDA's 0020215702036587, 0020215702036595 e 0020215702036609 correspondente ao exercício de 2012 em referência ao não pagamento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), conforme art. 78, I, "D", “L” da Lei 5.530/89 alterado pela Lei nº 8.454/2016.

O título executivo que embasa a Execução encontra-se incorreto e não preenche os requisitos legais, mesmo constando os nomes, endereço, juros, termo inicial, origem da dívida, datas, encargos e todos pressupostos previstos em lei, conforme pode-se observar (Lei nº 6830/1980, art. 2º) e art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN),
em razão da origem da divida está lastreada em nulidades.

Dessa forma, a dívida cobrada perfaz-se ilegítima e a CDA erroneamente elaborada, havendo questionamento com relação a validade do Título Executivo Fiscal.

Colaciono ainda o entendimento da Egrégia Corte sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.340.553/RS. NULIDADE DA CDA. CONFIGURADA. AUSENTE O REQUISITO DO ART. 2º, § 5º, II DA LEI 6.830/80. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se é sanável ou não o vício de representação em relação ao impedimento do primeiro patrono do Apelado e em verificar se a CDA é válida ou não, preenchendo todos os requisitos exigidos no art. 2º, § 5º da Lei 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal) e do art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN);

2. No presente caso, é incontroverso que tenha havido vício de representação. No entanto, tal vício não é insanável. A exceção foi ajuizada ainda sob a égide do antigo código de processo civil – Lei 5.869/1973 e, segundo o seu art. 13, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das partes, o magistrado, suspendendo o processo, deve designar prazo razoável para que o defeito seja sanado. Tal determinação é também reproduzida no Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), em seu art. 76;

3. In Casu, a CDA é encontrada no documento ID 9272357 da Execução Fiscal nº 0000758-55.2011.8.14.0057. Ao observar o documento, resta evidente que não estão presentes os elementos exigidos no art. 2º, § 5º, II, por não haver a indicação do valor originário da dívida, bem como seu termo inicial e a forma de calcular os juros e demais encargos;

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000083-58.2012.8.14.0057 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIDOS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA CUMULATIVA. DIFERENTES ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS. VALORES INDISCRIMINADOS. DESCONFORMIDADE. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CABÍVEL CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A DERROTA JUDICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, acolheu os Embargos à Execução para reconhecer a prescrição do débito referente ao exercício fiscal de 2004, declarar a nulidade da CDA, extinguindo a ação executiva e condenar o Município aos honorários sucumbenciais;

2. É nula Certidão de Dívida Ativa que não discrimina o débito cobrado, pelo que se impõe a extinção do processo executivo; inteligência do art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal;

3. Justificada a condenação do Município de Belém em honorários advocatícios, ante a sua derrota processual e o princípio da sucumbência;

4. Em atendimento ao art. 85, § 11 do Código Processo Civil, majoro para 12% os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa;

5- Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004652-49.2012.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023) (grifo nosso)

Portanto, diante existência de nulidade no procedimento administrativo, os títulos executivos não possuem legalidade, liquidez e exigibilidade, consequentemente, não são plenamente capazes de serem cobrados nos presentes autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/09/2024